Tribunal: TRF3
Processo: 5005586-10.2025.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
61/608)

5005586-10.2025.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

RemNecCrim - REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) No 5005586-10.2025.4.03.6119

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

PARTE AUTORA: FELIX OKECHUKWU ONYEBUCHI

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 4a VARA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: JESSICA GEREMIAS VENDRAMINI - SP359211-A

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PENAL. PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

1. A reabilitação criminal assegura ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.

2. Exigência dos seguintes requisitos: a) prazo mínimo de 2 (dois) anos desde a extinção da pena, b) durante o qual tenha tido domicílio no País e c) apresentado bom comportamento, d) inclusive sem ter respondido nem estar respondendo a processo penal; e) ressarcimento do dano causado ou demonstração de sua impossibilidade ou renúncia da vítima ou novação da dívida.

3. O requerimento foi instruído com documentos que comprovam os requisitos mencionados, nos termos do art. 744 do Código de Processo Penal.

4. Uma vez preenchidos todos os requisitos legais, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido e concedeu a reabilitação ao requerente.

5. Reexame necessário desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL 427 No 5005586-10.2025.4.03.6119

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

PARTE AUTORA: FELIX OKECHUKWU ONYEBUCHI

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 4a VARA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: JESSICA GEREMIAS VENDRAMINI - SP359211-A

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a FELIX OKECHUKWU ONYEBUCHI (ID 355941120) a reabilitação criminal em face da condenação pelos crimes previstos nos artigos 304 c/c 297, “caput”, do Código Penal, bem como no artigo 33, “caput”, c/c art. 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 496 (quatrocentos e noventa e seis) dias-multa, nos autos da ação penal n° 0010198-96.2013.4.03.6119.

Foi decretada a extinção da punibilidade do requerente, por decisão transitada em julgado em 11/07/2022 na Execução Penal n° 7005178-92.2014.8.26.0073 (ID 355941099). Em razão disso requer a sua reabilitação, com fulcro nos artigos 93 e seguintes, do Código Penal, e 743 e seguintes, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público Federal manifestou-se favoravelmente ao pedido da defesa (ID 355941116).

Os autos foram remetidos a esta Corte para o reexame necessário.

O Excelentíssimo Senhor Procurador Regional Federal, ÁLVARO LUIZ DE MATTOS STIPP manifestou-se em parecer pelo desprovimento da remessa necessária (ID 357088635).

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

VOTO

A reabilitação criminal assegura ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação e exige os seguintes requisitos: a) prazo mínimo de 2 (dois) anos desde a extinção da pena, b) durante o qual tenha tido domicílio no País e c) apresentado bom comportamento, d) inclusive sem ter respondido nem estar respondendo a processo penal; e) ressarcimento do dano causado ou demonstração de sua impossibilidade ou renúncia da vítima ou novação da dívida.

O requerimento será instruído com documentos que comprovem os requisitos mencionados, nos termos do artigo 744, do Código de Processo Penal.

É regulada pelos artigos 93 a 95, do Código Penal e pelos artigos 743 a 750, do Código de Processo Penal:

“Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.

Parágrafo único - A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo”.

“Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários”.

“Art. 95 - A reabilitação será revogada, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, se o reabilitado for condenado, como reincidente, por decisão definitiva, a pena que não seja de multa”.

“Art. 743. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação, após o decurso de quatro ou oito anos, pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo”.

“Art. 744. O requerimento será instruído com:

I - certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II - atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV - quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V - prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo”.

“Art. 745. O juiz poderá ordenar as diligências necessárias para apreciação do pedido, cercando-as do sigilo possível e, antes da decisão final, ouvirá o Ministério Público”.

“Art. 746. Da decisão que conceder a reabilitação haverá recurso de ofício”.

“Art. 747. A reabilitação, depois de sentença irrecorrível, será comunicada ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere”.

“Art. 748. A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal”.

“Art. 749. Indeferida a reabilitação, o condenado não poderá renovar o pedido senão após o decurso de dois anos, salvo se o indeferimento tiver resultado de falta ou insuficiência de documentos”.

“Art. 750. A revogação de reabilitação (Código Penal, art. 120) será decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público”.

Do caso dos autos.

FELIX OKECHUKWU ONYEBUCHI foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 304 c/c 297, “caput”, do Código Penal, bem como no artigo 33, “caput”, c/c art. 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 496 (quatrocentos e noventa e seis) dias-multa, nos autos da ação penal n° 0010198-96.2013.4.03.6119.

De acordo com a certidão de Execução Criminal, juntada aos autos no ID 355941099, foi julgada extinta a pena privativa de liberdade imposta na ação penal n° 0010198-96.2013.4.03.6119, pelo seu integral cumprimento, com trânsito em julgado em 08/07/2022 para o Ministério Público e em 11/07/2022 para a defesa.

Tendo decorrido mais de dois anos da extinção da pena, restou comprovado o requisito temporal, exigido pelo artigo 94, “caput”, do Código Penal.

Verifica-se ainda que FELIX OKECHUKWU ONYEBUCHI sempre morou no país após o cumprimento da pena (comprovantes de endereço nos IDs 355941103, 355941104, 355941105, 355941106 e 355941107), inexistindo qualquer indício de que tivesse estabelecido residência fora do território nacional. Foi também juntado Comprovante de CNPJ, como empresário individual (ID 355941102), o que também demonstra o domicílio no país.

Assim, preenchidos os requisitos do artigo 94, inciso I, do Código Penal.

Ademais, as certidões de distribuições criminais da Justiça Estadual de São Paulo (ID 355941100), da Justiça Federal da 3a Região (ID 355941101), do Sistema Nacional de Informações (IDs 355941113 e 355941114) juntadas aos autos demonstram que o requerente não possui qualquer registro posterior ao fato objeto da condenação (artigo 744, I e III, CPP). Tais documentos, somados às declarações de boa conduta juntadas aos autos (IDs 355941108, 355941109 e 355941110) são também prova de bom comportamento público e privado do requerente (artigo 94, II, CP e artigo 744, II e IV, CPP).

Por fim, “in casu”, não há necessidade de comprovação do ressarcimento do dano (artigo 94, III, CP e artigo 744, V, CPP).

Desse modo, uma vez preenchidos todos os requisitos legais, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido e concedeu a reabilitação a FELIX OKECHUKWU ONYEBUCHI.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao reexame necessário.

É como voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

1. A reabilitação criminal assegura ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.

2. Exigência dos seguintes requisitos: a) prazo mínimo de 2 (dois) anos desde a extinção da pena, b) durante o qual tenha tido domicílio no País e c) apresentado bom comportamento, d) inclusive sem ter respondido nem estar respondendo a processo penal; e) ressarcimento do dano causado ou demonstração de sua impossibilidade ou renúncia da vítima ou novação da dívida.

3. O requerimento foi instruído com documentos que comprovam os requisitos mencionados, nos termos do art. 744 do Código de Processo Penal.

4. Uma vez preenchidos todos os requisitos legais, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido e concedeu a reabilitação ao requerente.

5. Reexame necessário desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão